Tribunal: TCU
Processo: 039.518/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 132022 e códigoUasg 986619 (Objeto: Termo de Fomento no. 13/2022 celebrado entre o Município de Jundiaí e o Centro de Atendimento a Síndrome de Down Bem Te Vi cujo objeto é a aquisição de bens de consumo e serviços, que serão utilizados para a manutenção dos serviços de saúde, educação e socioassistenciais aos usuários, familiares e comunidade, que serão utilizados para melhor acompanhamento familiar dos usuários, seus familiares e cuidadores, participantes do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, decorrente da Emenda Parlamentar no 202239460007, do Deputado Federal Coronel Tadeu)

Inteiro teor:
Acórdão 375/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Termo de Fomento 13/2022, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Jundiaí/ SP, com valor estimado de R$ 150.000,00, firmado entre a municipalidade e o Centro de Atendimento a Síndrome de Down Bem Te Vi, cujo objeto é a aquisição de bens de consumo e serviços, visando a manutenção dos serviços de saúde, educação e socioassistenciais aos usuários, familiares e comunidade, participantes do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, decorrente da Emenda Parlamentar 202239460007, do Deputado Federal Coronel Tadeu. Considerando que os recursos foram transferidos sob a forma de transferências com finalidade específica por meio de emendas ao Orçamento da União, conforme art. 166-A, II, da Constituição Federal. Considerando que a municipalidade celebrou a avença com a instituição e que esta transferiu a totalidade dos recursos a empresa local, sem, contudo, conseguir comprovar, documentalmente, a aquisição dos bens de consumo indicados no plano de trabalho. Considerando que o ente federado decidiu pela rescisão unilateral do Termo de Fomento 13/2022, pela cobrança do valor repassado e pela instauração de tomada de contas especial, além de comunicar os órgãos internos e externos de controle acerca da ocorrência. Considerando que a representação é da lavra da Controladoria Geral do Município, que somente comunicou a irregularidade ao TCU após orientação do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE/SP), diante da dúvida sobre a competência daquela Corte de Contas estadual para apreciar a questão. Considerando que, no que tange às transferências com finalidade específica, cabe a este Tribunal de Contas a fiscalização da regularidade de sua aplicação, de modo diverso das transferências especiais, tratadas no Acórdão 518/2023-TCU-Plenário . Considerando que, neste momento processual, deve a municipalidade dar continuidade às apurações iniciadas, considerando o disposto no Instrução Normativa TCU 71/2012, comunicando o fato ao órgão concedente federal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; (ii) informar a Prefeitura Municipal de Jundiaí - SP, por meio da Controladoria Geral do Município, sobre a necessidade de prosseguir nas medidas tendentes a ressarcir o débito, considerando o disposto no Instrução Normativa TCU 71/2012 e comunicando o órgão concedente a respeito; (iii) informar o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; (iv) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, I, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 039.518/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jundiaí - SP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexandre Hisao Akita (136600/OAB-SP), representando Prefeitura Municipal de Jundiaí - SP. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.